Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-76.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA COMPENSATÓRIA. ARRAS. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A incidência da multa compensatória prevista no art. 418 do CC/02 pressupõe estipulação expressa ou prova inequívoca de que o pagamento inicial foi convencionado pelas partes como arras, não sendo admissível sua presunção em contrato verbal.
2. Inexistindo nos autos qualquer elemento probatório mínimo que demonstre ajuste entre as partes quanto à natureza jurídica do valor pago a título de entrada, impõe-se a restituição da quantia, afastando-se a pretensão de retenção a título de cláusula penal.
3. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
4. Verificada a sucumbência recíproca e proporcional, deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, na razão de 50% (cinquenta por cento) para o Autor e 50% (cinquenta por cento) para o Réu, tendo em vista que, embora acolhido o pedido principal de rescisão contratual, foram rejeitados os pleitos acessórios de multa compensatória e indenização por danos morais, ambos de significativa expressão econômica, o que afasta a caracterização de sucumbência mínima.
5. Apelação conhecida e não provida.